Tribunal: TJES
Processo: 0030964-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030964-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Crime de incitação à desobediência, indisciplina ou prática de crime militar (art. 155 do CPM). Participação em movimento paredista. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de provas suficientes de incitação à desobediência, indisciplina ou prática de crime militar durante o movimento paredista ocorrido no Espírito Santo em fevereiro de 2017. Segundo a denúncia, o apelado teria solicitado ao corréu, por meio de ligação telefônica, o fornecimento de uma barraca para abrigar manifestantes em frente à 2ª Cia do 7º BPM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelado configura o delito de incitação à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, previsto no art. 155 do CPM, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente das interceptações telefônicas.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do crime do art. 155 do CPM exige a presença de conduta ativa que incite, de forma clara e inequívoca, a desobediência a ordem militar específica, proferida por autoridade competente, além do dolo de promover insubordinação.

4. No caso concreto, não restou demonstrada nos autos qualquer ordem militar individualizada que o apelado tenha instigado a descumprir, tampouco se verificou conteúdo de sua manifestação que pudesse ser interpretado como incitação à prática de crime militar.

5. A solicitação de barraca para proteção de manifestantes – esposas de militares – em si não configura conduta delituosa ou incitação à insubordinação, especialmente por não ter havido divulgação pública, convocação ou discurso de estímulo à quebra da hierarquia ou disciplina castrense.

6. Ausente a tipicidade penal da conduta, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial desprovido. Mantida a absolvição por ausência de provas quanto à configuração do crime de incitação previsto no art. 155 do CPM. Para a subsunção típica da conduta, exige-se a existência de ordem específica descumprida e dolo de incitar seu descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Crime de incitação à desobediência, indisciplina ou prática de crime militar (art. 155 do CPM). Participação em movimento paredista. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de provas suficientes de incitação à desobediência, indisciplina ou prática de crime militar durante o movimento paredista ocorrido no Espírito Santo em fevereiro de 2017. Segundo a denúncia, o apelado teria solicitado ao corréu, por meio de ligação telefônica, o fornecimento de uma barraca para abrigar manifestantes em frente à 2ª Cia do 7º BPM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelado configura o delito de incitação à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, previsto no art. 155 do CPM, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente das interceptações telefônicas.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do crime do art. 155 do CPM exige a presença de conduta ativa que incite, de forma clara e inequívoca, a desobediência a ordem militar específica, proferida por autoridade competente, além do dolo de promover insubordinação.

4. No caso concreto, não restou demonstrada nos autos qualquer ordem militar individualizada que o apelado tenha instigado a descumprir, tampouco se verificou conteúdo de sua manifestação que pudesse ser interpretado como incitação à prática de crime militar.

5. A solicitação de barraca para proteção de manifestantes – esposas de militares – em si não configura conduta delituosa ou incitação à insubordinação, especialmente por não ter havido divulgação pública, convocação ou discurso de estímulo à quebra da hierarquia ou disciplina castrense.

6. Ausente a tipicidade penal da conduta, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial desprovido. Mantida a absolvição por ausência de provas quanto à configuração do crime de incitação previsto no art. 155 do CPM. Para a subsunção típica da conduta, exige-se a existência de ordem específica descumprida e dolo de incitar seu descumprimento.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que absolveu JOHNATAS RODRIGUES DE OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O Ministério Público Estadual, em suas razões, sustenta a prova inequívoca de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação do apelado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Os Procuradores de Justiça Josemar Moreira, Cleber Pontes da Silva, Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen opinaram pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030964-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, JOHNATAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“
(...) entre os dias 17/02/2017 e 25/02/2017, na região metropolitana da Grande Vitória/ES, os dois denunciados incitaram à desobediência, à indisciplina e à prática de crime militar, por meio de apoio àqueles que atuaram nas ações que prejudicaram o policiamento ostensivo durante a crise da segurança pública no Espírito Santo de fevereiro de 2017. Emerge dos autos que os dois denunciados foram identificados através de interceptação telefônica originária da "Operação Protocolo Fantasma" como interlocutores de diálogos que revelaram apoio ao movimento paredista que causou a grave crise de segurança pública no Estado de Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017. Registra-se que o primeiro denunciado, 3º SGT QPMP-C AURÉLIO ROBSON FONSECA DA SILVA, teve seu telefone interceptado por meio de decisão judicial, sendo possível extrair dos diálogos que manteve entre os dias 17/02/2017 e 25/02/2017, que constam às fls. 54/79, total apoio e fomento ao movimento paredista da PMES, havendo, inclusive, trechos em que o referido denunciado convoca outros militares a se envolverem com o movimento, em claro incitamento à prática de crime militar, desobediência e indisciplina. O segundo denunciado, por sua vez, demonstra envolvimento com o movimento paredista ao solicitar ao primeiro denunciado, por meio de ligação telefônica ocorrida no dia 20/02/2017 (fls. 56/59), apoio às manifestantes que se encontravam na 2ª Cia do 7º BPM, requerendo fosse fornecida barraca para que as manifestantes que lá se encontravam pudessem repousar. Extrai-se das ligações interceptadas, portanto, que os dois denunciados participaram ativamente do movimento paredista da PMES de 2017, sendo certo que além de apoiarem o movimento, incitavam, com isso, à prática de desobediência, indisciplina e crime militar. Deste modo, conclui-se que os denunciados 3º SGT QPMP-C AURÉLIO ROBSON FONSECA DA SILVA e SD QPMP-C JOHNATAS RODRIGUES DE OLIVEIRA praticaram a conduta descrita no artigo 155 do Código Penal Militar”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo absolvido da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O
Parquet
em suas razões, pugna pela condenação do apelado, sob argumento de que a autoria e materialidade são incontestes.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

Segundo consta, o réu JHONATAS teria, por meio de ligação telefônica, solicitado ao corréu Aurélio Robson Fonseca da Silva que disponibilizasse barraca às manifestantes que se encontravam na frente da 2ª Cia do 7º BPM.

Após atenta análise dos autos, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Constatei, a manifestação do acusado solicitando uma tenda para proteger as esposas dos militares do sol, mas sem qualquer postagem pública, ou prolação de palavras capazes de exaltar os ânimos ou instigar os demais militares.

Inclusive, é necessário esclarecer que, para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior, e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base nas provas produzidas nos autos, em especial as mensagens de whatsapp, e que foi o fundamento para apresentação da inicial acusatória, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a suposta ordem descumprida.

A caracterização do crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar (art. 155 do CPM), exige a identificação de ordem superior específica e o dolo de incentivar seu descumprimento, o que não se verifica na mera publicação de mensagens ofensivas ou críticas em ambiente virtual.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação dos apelados na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.